Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1012050-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADA:- VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO DO BEM - DILAPIDAÇÃO DA CASA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Concedida a ampliação do prazo para a desocupação do imóvel em ação de imissão de posse, e havendo a comprovação a parte ré estaria dilapidando o imóvel, impõe-se a suspensão da medida anteriormente deferida.
Agravo Interno n. 1012050-92.2022.8.11.0000, contra decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal ao Agravo de Instrumento concedendo 30 dias para a ora agravada desocupar o imóvel.
A agravante alega que a agravada está depredando a casa.
Pugna pelo provimento do Agravo Interno.
É o relatório.
A agravada ingressou com o Agravo de Instrumento pleiteando a ampliação do prazo para a desocupação do imóvel.
A antecipação da tutela recursal foi deferida concedendo 30 dias para sair da casa.
O objetivo dessa medida era propiciar a ela tempo para que pudesse encontrar outra moradia, inclusive no mesmo bairro já que, ao que consta, ela dá aulas de reforço.
Porém a ora agravante apresentou documentos, inclusive fotos, mostrando que a agravada está depredando o imóvel (Id 133075155 - Pág. 6/7).
Diante dessa situação, e ante a urgência do caso, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC, dou provimento ao agravo interno para revogar a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida (Id 132488797).
Comunique-se ao juiz da causa.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator